Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1) Não é possível a análise, em sede recursal, de questão não apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

2) A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.

3) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.